Tribunal: TJES
Processo: 5011862-22.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011862-22.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
RECORRIDO: BRUNO NOGUEIRA GAMA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011862-22.2022.8.08.0030

RECTE.:
REISTAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA

RECDO.:
BRUNO NOGUEIRA GAMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA. VÍCIO EM PRODUTO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR.
DEMORA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA.
DANOS MORAIS EXISTENTES.
QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora relata, em síntese, que adquiriu uma caixa amplificadora modelo ACA700 Pancadão da requerida em 26/04/2022, através da loja física Sipolatti, contudo, decorridos pouco tempo de uso, o aparelho passou a apresentar defeito. Alega que em 07/07/2022 deixou o aparelho na loja autorizada para conserto, e, passados mais de 30 dias para realizar o reparo, a loja autorizada informou que a peça necessária para o conserto não havia chegado e por isso o autor poderia ir na loja onde fez a compra para escolher outro produto. Afirma que a troca não foi concluída pois não havia produto igual ao adquirido e todas as outras eram de valores superiores e precisava pagar uma diferença elevada. Afirma ainda que procurou o Procon e posteriormente a requerida garantiu a troca por um aparelho de melhor qualidade sem custo adicional. Aduz que em 07/10/2022 a requerida enviou outra caixa de som modelo SKD caixa amplificada amvox Aca 1005 Titan, contudo, novamente apresentou defeito. Relata que entrou novamente em contato com a requerida, mas sem sucesso. Ante o exposto, requer a devolução do valor pago e a condenação da requerida em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). Apresentou contrarrazões (ID. 4588849) objetivando a manutenção da sentença.

Tese do réu

Em sede recursal (ID
.
4588842), aduz, preliminarmente, a falta de interesse de agir. No mérito, sustenta que encaminhou um novo produto que foi recebido pelo autor, mas que não pode exercer seu direito de reparo tampouco constatar a existência de eventual vício, uma vez que o recorrido não enviou o novo produto para a assistência técnica. Defende a inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de danos materiais e morais. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença objurgada (ID.
4588841
) dispôs que: “
ISTO POSTO, DECRETO A REVELIA DA REQUERIDA e JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 799,00 (Setecentos e noventa e nove reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de um por cento ao mês e correção monetária (índice da CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), desde a data do pagamento. CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde a presente data. O produto poderá ser retirado da residência da parte autora, no prazo de trinta dias após o pagamento, sob pena de perdimento do vem em favor da parte autora.
”

VOTO

Conheço do Recurso Inominado eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Não há que se falar, no caso, em falta de interesse de agir em razão da troca realizada, eis que se questiona, justamente, o defeito no produto derivado da referida troca. Da mesma forma, também não há que se falar em falta de interesse de agir em razão do não encaminhamento deste segundo produto para reparo, embora sempre recomendada a tentativa de solução administrativa do problema de consumo, face ao princípio da inafastabilidade da função judiciária. Desse modo, rejeito ambas as alegações de falta de interesse de agir.

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção do julgado.

Restou incontroverso nos autos a existência de vício no produto adquirido pela parte autora, assim como daquele derivado da troca.

Ademais, o requerido, ora recorrente, é revel nos autos, e, apesar de ciente da demanda, em nenhum momento compareceu aos autos para questionar as alegações autorais tampouco juntou aos autos do processo alguma manifestação antecedente a data da audiência no sentido de que não poderia comparecer a esta por algum motivo, impondo-se a aplicação dos efeitos da revelia.

Por mais que o recorrente alegue que o autor não demonstrou nos autos a tentativa de reparo do segundo produto derivado da troca do primeiro que apresentara defeito, na forma do CDC, o autor informa que esta se negara a solucionar o problema, eis que o novo produto havia sido enviado diretamente da fabrica.

Dessa forma, além de crível o relato do autor, haja vista que sempre tentara solução administrativa junto a recorrente, conforme provas nos autos, não há como desconsiderar os efeitos da revelia e de que competiria a recorrente a demonstração de que o autor não buscara sua loja física na tentativa de solução no defeito do produto entregue em razão de troca.

Assim, o recorrido não pode amargar o prejuízo de possuir a posse do produto, sem, contudo, poder usufruir totalmente dele.

Portanto, a restituição do valor pago devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a data do pagamento é medida que se impõe.

Comprovado o defeito no produto, em duas oportunidades, entendo que a situação fora capaz de causar dano extrapatrimonial ao recorrido, que tentou por diversas vezes solucionar o problema administrativamente, não tendo obtido uma solução adequada junto a recorrente em tempo razoável.

Em que pese ter dado inicialmente uma solução exitosa ao problema, procedendo com a troca do produto originalmente adquirido, infelizmente, este novo equipamento também apresentou defeito, e, posteriormente, acabou abandonando o consumidor à sua própria sorte, deixando o mesmo sem poder usufruir do produto adquirido por mais de 6 (seis) meses.

O valor arbitrado a título de danos morais fora razoável e adequado ao caso concreto, considerando a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos. Por mais que a recorrente tenha tentado, num primeiro momento, solucionar o problema, não há como desconsiderar que a situação de justa insatisfação do consumidor perdurou por mais de 6 (seis) meses, o que por certo torna necessária a majoração do valor da indenização.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO

mantendo intocada a sentença objurgada. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)